Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-89.2018.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002767-89.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILEIDI DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 280.368.388-18 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), JHONNES CHRISTIAN FREITAS SILVA - CPF: 008.203.311-04 (APELANTE), ALTAMIRO ALVES MOREIRA - CPF: 025.299.201-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002767-89.2018.8.11.0004

APELANTE: JHONNES CHRISTIAN FREITAS SILVA

APELADO: LUCILEIDI DO NASCIMENTO LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 562 DO CPC PRESENTES – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em ações possessórias há que se observar a melhor posse. A discussão a respeito da titularidade do imóvel é inviável, sob pena de se confundirem os institutos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002767-89.2018.8.11.0004

APELANTE: JHONNES CHRISTIAN FREITAS SILVA

APELADO: LUCILEIDI DO NASCIMENTO LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com arbitramento de multa diária de R$500,00 para o réu em caso de descumprimento da ordem judicial, além de sua condenação às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que é proprietário do imóvel em questão, localizado na Rua Dona Delvita Galvão, quadra 144, lote 03, bairro Jardim Nova Barra, Barra do Garças-MT, matrícula n. 43.388 do CRI daquele município, o que afastaria o argumento da autora de que teria praticado esbulho ou turbação.

Argui a ausência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Nas contrarrazões (Id n. 94079954) a apelada reafirma sua posse há mais de 18 anos e ressalta que em 2016 foi trabalhar numa fazenda e locou a casa, que, porém, ao término do contrato o apelante a teria invadido e trocado as fechaduras. Assim, aduz que estão comprovadas a posse, o esbulho e a data em que ocorreu.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002767-89.2018.8.11.0004

APELANTE: JHONNES CHRISTIAN FREITAS SILVA

APELADO: LUCILEIDI DO NASCIMENTO LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com arbitramento de multa diária de R$500,00 para o réu em caso de descumprimento da ordem judicial, além de sua condenação às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelada ingressou com a presente demanda sob a alegação de que reside no imóvel em questão, localizado na Rua Dona Delvita Galvão, quadra 144, lote 03, bairro Jardim Nova Barra, Barra do Garças-MT, matrícula n. 43.388 do CRI daquele município, há mais de 18 anos, e para demonstrar juntou aos autos comprovantes de pagamento de IPTU, contas de água de 2007 até 2019, contratos de locação de julho/2015 e março/2016 em que figura como locadora (Id n. 94072996, págs. 15 a 26) e declarações de vizinhos (Id n. 94072996, pág. 36).

A testemunha não compromissada Cícero José da Silva afirmou que a apelada é possuidora do bem em discussão, e a testemunha José Orlando Ferreira de Araújo disse que foi até o local para tratar do aluguel e não havia ninguém morando ali. Acrescenta que trocou a fechadura.

O apelante argui que em 2015, ao tomar conhecimento de que era o proprietário, se dirigiu até lá e, como não tinha nenhum morador na casa, tomou posse dela.

Contudo, por cuidar de Ação possessória, a propriedade não é prova fundamental. Tem de ser analisado de quem é a melhor posse, requisito comprovado, nesta lide, pela apelada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

(...)

6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem
”.
(AgInt no REsp 1777692/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

ÁREA RURAL - IMPROCEDÊNCIA -

DUAS OPOSIÇÕES - PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA OPOSIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - PROVA DA POSSE E ESBULHO PELOS AUTORES - OPOSIÇÕES - AQUISIÇÃO E POSSE POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DA POSSESSÓRIA - OBJETO LITIGIOSO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DOMÍNIO - RECURSO PROVIDO

A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta.

Cabe ao autor, bem como ao opoente, a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova.

Comprovado pelos autores da possessória os requisitos do art. 561 do CPC (anterior 927, CPC/73), de rigor a procedência da ação de reintegração de posse”.
(RAC N. 0000244-21.1999.8.11.0053, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 12/06/2019, DJe de 25/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram.

Sendo a posse fato material, sua não demonstração leva à improcedência do pedido reintegratório.

É da natureza das ações possessórias a tutela da posse, daí por que não comportam discussão quanto ao domínio
”
. (RAC n. 0000138-56.2012.8.11.0036, julgado em 20/09/2017, DJe de 22/09/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da
apelada
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021